Tribunal: TJMT
Processo: 1062605-82.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1062605-82.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NUBIA ALVES DE SOUZA - CPF: 981.942.401-15 (APELANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), NUBIA ALVES DE SOUZA - CPF: 981.942.401-15 (APELADO), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO, EMBORA O CREDOR DISPONHA DE DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS DO DEVEDOR. INVALIDADE DA MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA AÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485). IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DL Nº 911/1969. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

AMBOS OS RECURSOS NÃO
PROVIDOS
.

I.
C
ASO
EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, reconheceu a nulidade da constituição em mora, extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV), determinou a restituição do veículo ou sua conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão
e condenou a instituição financeira ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se
: (i)
a validade d
a constituição em mora (
ii
)
se
a ausência de constituição válida da mora conduz à extinção do processo sem resolução do mérito ou ao julgamento de improcedência da ação,
(
ii
) a
incidência da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969
; (
iv
) a configuração de litigância de má-fé.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3.
A constituição em mora é requisito para o ajuizamento da ação de busca e apreensão em contrato com alienação fiduciária, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4.

O STJ, no Tema 1.132, firmou entendimento de que a mora se comprova pelo envio de notificação ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebiment
o.

5.
A presunção de regularidade da notificação, contudo, não se sustenta quando demonstrado que a instituição financeira já detinha informação atualizada acerca do novo endereço do devedor, hipótese que impõe ao credor o dever de diligência no encaminhamento da comunicação constitutiva da mora.

6.
A utilização dessa notificação para instruir a ação
indica
descumprimento dos deveres de boa-fé processual, justificando a manutenção da multa por litigância de má-fé.

7.

A
ausência de constituição válida da mora impede o exame do mérito da ação e conduz à extinção do processo sem resolução do mérito.

8.

Por essa razão, não há julgamento de improcedência da ação, sendo inaplicável a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos de apelação
não providos
.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial enviada a endereço desatualizado, quando o credor fiduciário possui informação atualizada sobre o novo domicílio do devedor, não constitui validamente a mora prevista no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. A ausência de constituição válida da mora configura vício de pressuposto processual da ação de busca e apreensão, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969 somente é aplicável quando houver julgamento de improcedência da ação, não incidindo nas hipóteses de extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
DL nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º, § 6º; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 80 e 485, IV; Resolução BACEN nº 2.025/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132, REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023,
DJe
20.10.2023; STJ, REsp nº 1.933.739/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.06.2021,
DJe
17.06.2021; TJMT, AI nº 1032955-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; Súmula nº 72/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY
SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e por NÚBIA ALVES DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT,
em
Ação de Busca e Apreensão.

O Juíz

acolheu a prejudicial de mérito de nulidade da constituição em mora e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC
,
determinando
a restituição do veículo ou sua conversão em perdas e danos pelo valor da Tabela FIPE na data da apreensão (18/07/2025), além de condenar o Banco ao pagamento de multa por litigância de má-fé de 5% sobre o valor da causa.
(Id.
342327898
).

O apelante SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. sustenta, em suas razões, a validade da notificação extrajudicial, alegando que foi entregue no endereço constante no contrato e que não houve prova de comunicação válida de alteração de domicílio pelos canais oficiais específicos do financiamento. Defende a inocorrência de litigância de má-fé e de embargos protelatórios, pugnando pelo afastamento das multas aplicadas.

Requer
a consolidação da posse do bem ou, subsidiariamente, que a indenização seja baseada no valor da venda em leilão e não na Tabela FIPE
.
(Id.
342327909
).

Por sua vez, a apelante NÚBIA ALVES DE SOUZA insurge-se contra o capítulo da sentença que extinguiu o feito sem resolução do
mérito. Argumenta que o reconhecimento da má-fé e da nulidade da mora após cognição exauriente deve equivaler materialmente à improcedência do pedido (art. 487, I, do CPC).

Requer a reforma parcial do julgado para que seja imposta a multa de 50% sobre o valor originalmente financiado, prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, em razão da alienação antecipada do veículo
.

(Id.
342327915
).

A apelada NÚBIA ALVES DE SOUZA apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
342327920
).

O apelado
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
não apresentou contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal envolve duas apelações:
a

primeira
,
interposta por
Santander Sociedade De Crédito, Financiamento e Investimento
S.A., defende a validade da notificação extrajudicial entregue no endereço contratual, buscando o afastamento da multa por litigância de má-fé e a reforma do critério de indenização (Tabela FIPE)
; a

segunda
, interposta por
Núbia Alves
dee
Souza
, insurge-se contra a extinção sem resolução do mérito, pleiteando que o reconhecimento da nulidade após a apreensão do bem equivalha à improcedência do pedido (Art. 487, I, CPC),
com a consequente aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado, prevista no Decreto-Lei nº 911/69, em razão da venda antecipada do veículo.

1.
DO RECURSO DE
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

1. Da constituição da mora

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 2º, § 2º, estabelece que “
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a constituição em mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. Todavia, a forma de comprovação desse requisito encontra-se definitivamente pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 1.132), dotado de caráter vinculante:

“[...] Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. [...] (STJ -REsp: 1951662 RS 2021/0238511-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023).”

Assim, considera-se suficiente a prova da remessa da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo próprio devedor no
momento da contratação, independentemente de comprovação de recebimento pessoal.

Ocorre que, no caso, verifica-se por meio de Escritura Pública de Ata Notarial que, em 08/12/2024, apenas quatro dias após a contratação e meses antes do envio da notificação, a devedora contatou o banco via aplicativo oficial e solicitou a atualização de seu domicílio para a Rua Parnaíba, 131, Bairro
Praeiro
, Cuiabá-MT. Naquela oportunidade,
a
instituição confirmou que a alteração fora registrada no sistema
,
com o registro de que
“
A data de alteração de endereço consta dia 08/12/2024)
(Id.
342327889
, fls. 8)
.

Ademais, a Proposta de Abertura de Conta datada de 23/07/2025 reforça que o banco já operava com os dados atualizados da devedora em sua base cadastral interna.
(Id.
342327882
)

Ainda, há prova de que a ré r
esidia na Rua Parnaíba desde antes da tentativa de notificação, conforme fatura de energia elétrica de maio/2025
(Id.
342327873
).

Nesse sentido, a Resolução BACEN nº 2.025/93, em seu art. 3º, estabelece que "
as informações constantes da ficha-proposta, bem como os elementos de identificação e localização do proponente, devem ser
conferidos
à vista de documentação competente, observada a responsabilidade da instituição pela verificação acerca da exatidão das
informações prestadas
".

Dessa maneira,
ao insistir no envio da notificação (em abril de 2025) para o endereço antigo (Rua Pimenta Bueno, 901), do qual sabia não ser mais o paradeiro da ré, o credor frustrou a finalidade essencial do ato. Se o credor detém a informação atualizada e o devedor cumpriu seu
dever de comunicação, a notificação enviada a endereço sabidamente obsoleto é nula
.

Ademias, é
certo que, no julgamento do Tema Repetitivo 1132, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a orientação de que a mora do devedor pode ser caracterizada mesmo sem o recebimento efetivo, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço fornecido no contrato.

Todavia,
no caso,
pelo contrário, a notificação sequer foi enviada ao endereço correto do devedor, configurando vício substancial que compromete a eficácia do ato constitutivo da mora.

Este é o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO
INCORRETO.
CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 1132/STJ. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO .4. A validade da constituição em mora exige a comprovação do envio da notificação ao endereço correto do devedor, conforme art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969
.
5. O erro material de cadastramento, com envio a número incorreto, compromete a eficácia da notificação e afasta a presunção de ciência, não se aplicando automaticamente a tese fixada no Tema 1132 do STJ.6. A responsabilidade pela correta formalização contratual e pela diligência no envio da notificação é exclusiva da instituição financeira .7. Diante da ausência de comprovação da mora válida, impõe-se a revogação da decisão agravada e a extinção da ação de busca e apreensão.

TESE DE JULGAMENTO: "
1.
A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de erro imputável exclusivamente ao credor
fiduciário .
"

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969,
arts
. 2º, § 2º, e 3º; CPC,
arts
. 485, IV, e 1.019; CDC,
art
.
14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132, Súmula 72; TJMT, 1003442-03.2025.8 .11.0000, 1029911-17.2024.8 .11.0002, 1008158-73.2025.8 .11.000(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10329551620258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2025
).

Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto em que reconheceu a nulidade da constituição em mora
.

2.Da litigância de má-fé

Nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos ou utiliza o processo para alcançar objetivo ilegal.

No caso, restou demonstrado que a instituição financeira tinha ciência da atualização do endereço da devedora, realizada em 08/12/2024 por meio de comunicação efetuada no aplicativo oficial do banco, circunstância formalizada em Escritura Pública de Ata Notarial.

Não obstante, ao promover a constituição em mora e posteriormente ajuizar a presente ação de busca e apreensão, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço anteriormente cadastrado.

Embora
a
dmita-se
a comprovação da mora mediante o simples envio da notificação ao endereço indicado no contrato, no presente caso verifica-se situação peculiar, pois
a

instituição financeira já dispunha de informação atualizada acerca do domicílio da devedora em sua própria base cadastral.

Nesse contexto, a utilização do endereço anteriormente registrado acabou por comprometer a regular constituição em mora e possibilitou o ajuizamento da demanda com fundamento em notificação que não se mostrou apta a atingir sua finalidade.

Diante dessas circunstâncias, a conduta revela inobservância dos deveres de lealdade e boa-fé que devem orientar a atuação das partes no processo, previstos nos
arts
. 5º e 6º do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se adequada a manutenção da penalidade por litigância de má-fé fixada na origem
.

2.
DO RECURSO DE
NÚBIA ALVES DE SOUZA

1.Da
extinção do processo sem resolução do mérito

A apelante
sustenta que o reconhecimento da nulidade da constituição em mora, aliado à constatação de má-fé da instituição financeira, deveria conduzir ao julgamento de improcedência do pedido, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e não à extinção do processo sem resolução do mérito.

Nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a comprovação da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, devendo o credor fiduciário instruir a petição inicial com documento hábil a demonstrar a prévia notificação do devedor.

Trata-se, portanto, de pressuposto necessário ao regular desenvolvimento da demanda, cuja ausência inviabiliza o exame do mérito da pretensão.

No caso, o juízo reconheceu a invalidade da notificação extrajudicial encaminhada à devedora, circunstância que impediu a regular constituição em mora e comprometeu a própria admissibilidade da ação de busca e apreensão.

Dessa forma, a controvérsia não foi solucionada a partir da análise da existência ou inexistência da dívida ou da verificação da legitimidade do direito material invocado pela instituição financeira, mas sim pela constatação de vício na constituição do pressuposto processual necessário ao exercício da pretensão fiduciária.

Nessa hipótese, a consequência jurídica adequada é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil, e não o julgamento de improcedência do pedido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece distinção clara entre a ausência de constituição válida da mora, que configura vício de natureza processual e conduz à extinção do processo sem julgamento do mérito, e a descaracterização da mora após análise das cláusulas contratuais, situação em que se examina o mérito da demanda e se impõe o julgamento de improcedência.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO BEM REVOGADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INVIABILIDADE, ANTE A SUA
ALIENAÇÃO.
RESTITUIÇÃO QUE DEVE OBSERVAR O VALOR MÉDIO DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA BUSCA E APREENSÃO. MORA DESCARACTERIZADA. FIXAÇÃO DE MULTA COM BASE NO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI
N.
911/69. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Ação de busca e apreensão, em virtude de suposto inadimplemento de contrato de financiamento, garantido por alienação
fiduciária.
2. Ação ajuizada em 16/11/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 22/04/2021. Julgamento: CPC/
2015.
3. O propósito recursal é definir i) qual é o valor a ser restituído à devedora fiduciante quando há venda extrajudicial do bem no bojo de ação de busca e apreensão posteriormente julgada extinta sem resolução do mérito - se o valor do veículo na Tabela FIPE à época da apreensão do bem ou se o valor
propriamente obtido com a sua venda extrajudicial; e
ii
) se a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/69 subsiste ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido julgado extinta sem resolução do mérito.
4.
Após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. Caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 5. Consolidado o bem no patrimônio do credor, estará ele investido em todos os poderes inerentes à propriedade, podendo vender o
bem.
Se, contudo, efetivar a venda e a sentença vier a julgar improcedente o pedido, o risco do negócio é seu, devendo ressarcir os prejuízos que o devedor fiduciante sofrer em razão da perda do bem. 6. Privado indevidamente da posse de seu veículo automotor, a composição do prejuízo do devedor fiduciante deve traduzir-se no valor de mercado do veículo no momento de sua apreensão indevida (valor do veículo na Tabela FIPE à época da ocorrência da busca e apreensão).
7.
A multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-lei 911/69 não é cabível quando houver extinção do processo sem julgamento do mérito. 8.
No entanto, uma vez demonstrada, no ajuizamento da ação, a devida constituição em mora do fiduciante, a sua descaracterização - porque reconhecida, a partir da análise das cláusulas pactuadas, a abusividade dos encargos no período de normalidade contratual - implica o julgamento de improcedência do pedido de busca e apreensão e não a extinção do processo sem resolução do
mérit
o
.
9. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021)

Conforme ressaltado pela Ministra Nancy Andrighi no referido julgado, “
não há confundir a necessidade de notificação do devedor para constituição em mora (pressuposto processual) com a inexistência da
mora em si (mérito
)
”

(
STJ - REsp: 1933739 RS 2021/0115960-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2021)

No caso
, entretanto, não se está diante de hipótese de descaracterização da mora após exame d
o mérito
, mas de ausência de constituição válida da mora, decorrente da irregularidade na notificação extrajudicial.

Nesse contexto, não sendo hipótese de julgamento de improcedência da ação, mas de extinção do processo sem resolução do mérito, mostra-se incabível
também
a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/69, como pretendido pela apelante.

Também da jurisprudência:

APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Veículo automotor. 1. Insurgência do banco-autor contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da ausência da constituição da mora, requerendo, subsidiariamente, o afastamento da multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69. 1.1. No caso em exame, o réu comunicou à instituição financeira a alteração no endereço de residência, não se revelando válida a notificação extrajudicial endereçada ao logradouro constante do contrato entabulado entre as partes, como bem decidiu o Juízo a quo. 1.2. Multa prevista no
art
. 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69, por sua vez, que está reservada aos casos de improcedência da ação, descabendo a aplicação da sanção quando houver extinção do processo sem resolução do mérito, como se deu no caso em exame, comportando reparo, nesse aspecto, o julgamento de primeiro grau. 2. No concernente ao recurso adesivo, cumpre observar que do valor a ser pago pelo banco-autor, caso já tenha havido a alienação do bem, deverá haver abatimento do valor contratual não adimplido, como bem determinou o Juízo de Primeiro Grau,
considerando-se
que solução diversa resultaria no enriquecimento sem causa do réu, o que não se admite. 3. Sentença reformada em parte para afastar a multa prevista no artigo 3º, § 6º, do Decreto-Lei 911/69. Recurso do banco-autor parcialmente provido e recurso adesivo não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1019356-67.2021 .8.26.0344 Marília, Relator.: Issa Ahmed, Data de Julgamento: 06/02/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024)

Assim, correta a sentença ao extinguir o processo sem resolução do mérito, não havendo falar em julgamento de improcedência da ação nem na aplicação da multa pretendida.

Dispositivo

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
NÚBIA ALVES DE SOUZA
.

Majoro os honoráriosadvocatíciosemmais2%, totalizando 12%,atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026